Tribunal: TJMT
Processo: 1029026-95.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029026-95.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 043.768.632-97 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Rondônia Distribuidora de Energia S/A, em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, declarou inexistentes os débitos discutidos e condenou a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, nos termos do voto do Relator.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando que o v. acórdão não analisou adequadamente a validade dos documentos apresentados, os quais, segundo alega, comprovariam a relação jurídica com a parte autora.

Contrarrazoes apresentadas no id. 252389694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1029026-95.2023.8.11.0015

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Embargante(s):

Centrais Elétricas de Rondônia S/A – Ceron

Embargado(s):

Fábio Junior dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

No caso concreto, a embargante alega que o v. acórdão seria contraditório e omisso quanto à validade dos documentos apresentados, que comprovariam a existência de relação jurídica com a parte autora.

Contudo, em detida análise das razões dos embargos, observa-se que inexiste qualquer omissão ou contradição no v. acórdão.

Este enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões suscitadas no recurso, concluindo que a parte embargante não logrou demonstrar a existência de relação jurídica com a parte autora ou a origem do débito que ensejou a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Conforme consignado no v. acórdão, o ônus de comprovar a relação jurídica cabia à embargante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. A ausência de provas consistentes que atestem a contratação pela parte autora foi determinante para a decisão.

Inclusive, restou registrado no voto que:

Em detida análise de todas as provas produzidas, tem-se que não há qualquer documento que demonstre ter sido o autor quem efetuou o pagamento, ou ainda que efetuou a contratação do serviço.

Foi apresentada a solicitação de transferência de titularidade, entre o locador José Pessoa e o locatário Arnemias Machado Silveira. Em nenhum documento há qualquer indicação que o inquilino anterior seria o reclamante ou que tenha sido ele que providenciou o pagamento dos valores.

Logo, o nome do autor somente consta na ficha cadastral sem maiores provas de que tenha sido efetivamente ele quem contratou o serviço.

Com isso, a Recorrida, não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Além disso, no que tange à validade das telas sistêmicas apresentadas, o v. acórdão deixou claro que tais documentos, por si só, não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica, uma vez que se trata de registros unilaterais produzidos pela própria embargante, sem qualquer validação externa ou anuência do consumidor.

Desta forma, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024